Tribunal: TJSP
Processo: 1007445-37.2015.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Banco de dados – Autor que não firmou contrato de financiamento de veículo, desconhecendo os débitos dele decorrentes e pelos quais o seu nome foi indevidamente inserido em rol de inadimplentes mantido por órgão de proteção ao crédito, sofrendo, ainda, multas de trânsitos a que não deu causa, o que refletiu em sua pontuação, trazendo risco à perda de sua

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Banco de dados – Autor que não firmou contrato de financiamento de veículo, desconhecendo os débitos dele decorrentes e pelos quais o seu nome foi indevidamente inserido em rol de inadimplentes mantido por órgão de proteção ao crédito, sofrendo, ainda, multas de trânsitos a que não deu causa, o que refletiu em sua pontuação, trazendo risco à perda de sua carteira de habilitação - Dano moral – Ocorrência – Desnecessidade de prova – Dano "in re ipsa" – Pretensões de redução e de majoração do "quantum" indenizatório – Elevação de R$ 12.000,00 para R$ 20.000,00 – Pretendida fixação em valor corrspondente a 100 salários mínimos – Inadmissibilidade – Sentença reformada apenas para a majoração do valor indenizatório.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Cabimento – Verba elevada de 15% para 20% sobre o valor atualizado da condenação, em relação ao corréu: Banco-apeante.
Recurso do Banco-réu desprovido, com observação – Recurso adesivo do autor provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007445-37.2015.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é
apelante/apelado BANCO ITAUCARD S/A, é apelado/apelante JAIR
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
Apelado
MARIA
APARECIDA DOS SANTOS COELHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso do Banco-réu (com
observação) e deram provimento em parte ao recurso adesivo do
autor. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007445-37.2015.8.26.0322 -Voto no
2
VOTO No: 44898
APEL.No: 1007445-37.2015.8.26.0322
COMARCA: Lins
APTES. : Banco Itaucard S.A. e Jair dos Santos (Justiça Gratuita)
APDO. : Maria Aparecida dos Santos Coelho
SENTENÇA DO JUIZ: Antonio Apparecido Barbi
RESPONSABILIDADE CIVIL Indenização -
Banco de dados
Autor que não firmou
contrato
de
financiamento
de
veículo,
desconhecendo os débitos dele decorrentes e
pelos quais o seu nome foi indevidamente
inserido em rol de inadimplentes mantido por
órgão de proteção ao crédito, sofrendo, ainda,
multas de trânsitos a que não deu causa, o que
refletiu em sua pontuação, trazendo risco à
perda de sua carteira de habilitação - Dano
moral Ocorrência Desnecessidade de prova
Dano “in re ipsa” Pretensões de redução e
de majoração do “quantum” indenizatório
Elevação de R$ 12.000,00 para R$ 20.000,00
Pretendida fixação em valor corrspondente a
100 salários mínimos
Inadmissibilidade

Sentença reformada apenas para a majoração
do valor indenizatório.
HONORÁRIOS RECURSAIS Cabimento
Verba elevada de 15% para 20% sobre o valor
atualizado da condenação, em relação ao
corréu: Banco-apeante.
Recurso
do
Banco-réu
desprovido,
com
observação Recurso adesivo do autor provido
em parte.
1. Recursos de apelação contra a sentença que julgou
parcialmente procedente esta ação para (i) declarar inexistentes o
aditamento ao contrato de mútuo indicado na petição inicial e o débito
por ele gerado, (ii) condenar solidariamente os réus ao pagamento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007445-37.2015.8.26.0322 -Voto no
3
autor de indenização por dano moral de R$ 12.000,00 (corrigidos
monetariamente desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora de
1% ao mês a partir da citação), (iii) suspender definitivamente o
processo administrativo no 746-8/2015 e cancelar todas as infrações de
trânsito em nome do autor geradas pelo veículo identificado nos autos e
(iv) determinar a baixa do nome do autor nos cadastros de restrição ao
crédito; foram ainda os réus condenados ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da
condenação.
Sustenta o Banco-corréu não haver prova de abalo
moral sofrido pelo autor para justificar a indenização deferida pela
sentença, pugnando, subsidiariamente, pela redução do seu valor.
O autor (que recorre adesivamente) pretende a
majoração do valor indenizatório.
Recursos tempestivos, bem processados, contrariados
e recebidos no duplo efeito, excetuada a tutela antecipada confirmada na
sentença.
2.1. O apelante afirmou que jamais firmou o contrato
de financiamento de veículo, cujo débito gerou a negativação de seu
nome nos cadastros restritivos de crédito. Também afirmou que sofreu
cobranças indevidas e multas de trânsito irregulares.
Da sentença que declarou inexistentes o aditamento
do contrato de financiamento do veículo e os débitos dele decorrentes,
apelaram o corréu (Banco Itaucard) e o autor, tendo ambos discutido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007445-37.2015.8.26.0322 -Voto no
4
unicamente o dano moral.
Assim,
a
inexigibilidade
da
dívida
e
o
reconhecimento da responsabilidade civil do Banco fizeram coisa
julgada formal e material.
Dano moral, exatamente porque moral, não se
demonstra nem se comprova, mas se afere segundo o senso comum do
homem médio. Resulta por si mesmo da ação ou omissão culposa, “in re
ipsa”, porque se traduz em dor, física ou psicológica, em
constrangimento, em sentimento de reprovação, em lesão e em ofensa ao
conceito social, à honra, à dignidade.
Basta, com efeito, a prova do fato que gerou a dor, o
sofrimento e os sentimentos íntimos que o ensejam (cf. REsp. 86.271-
SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito). No mesmo sentido: REsp
687.035/RS, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 16-5-2005 p. 364, REsp
595.170/SC, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 14-3-2005 p. 352,
REsp 295.130/SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 4-4-2005 p.
298, AgRg no Ag 562.568/RS, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ
7-6-2004 p. 224 e AgRg no Ag 724.944/RS, rel. Min. Aldir Passarinho
Júnior, DJ 20-3-2006 p. 298.
São conhecidos os casos em que não há discussão
sobre o cabimento do dano moral (cf. arts. 5o, V e X, da CF e 186, do
CC de 2002) e entre esses está a inscrição indevida em órgãos que
cadastram os inadimplentes (SERASA, SPC, CCF etc) e que emitem
listas deles para conhecimento geral (cf. Humberto Theodoro Júnior,
Dano moral, ed. Juarez de Oliveira, 4a ed., 2001, p. 101), ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007445-37.2015.8.26.0322 -Voto no
5
manutenção indevida destas inscrições, além do protesto indevido de
título de crédito. Pode ser acrescentada também a hipótese em que o
indivíduo tem vedado o seu acesso ao crédito, ou às compras.
Afinal, dizer de alguém inadimplente, quando não o é
e essa foi a ideia gerada por situação criada pelo réu -, implica ofensa à
honra e à dignidade da pessoa, vítima do erro. Aí estão a ação e a lesão
(“in re ipsa”), resultando ao réu o dever de indenizar, dispensada
qualquer outra prova.
Frise-se que, além da negativação indevida nos
cadastros de inadimplentes, o autor sofreu infrações de trânsito a que
não deu causa, havendo acúmulo de pontos em seu prontuário de
motorista, com real possibilidade da perda de sua carteira de habilitação.
Isso tudo, evidentemente, extrapola, em muito, o mero aborrecimento
cotidiano e justifica a condenação dos réus ao pagamento de indenização
por dano moral.
A doutrina inclina-se no sentido de conferir à
indenização do dano moral caráter dúplice, tanto punitivo do agente,
quanto compensatório em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva
Pereira, Responsabilidade Civil, Forense, 1989, p. 67). A vítima de lesão
a direitos de natureza não patrimonial (CF, art. 5o, incisos V e X) deve
receber uma soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas,
arbitrada segundo as circunstâncias. Não deve ser fonte de
enriquecimento, nem ser inexpressiva (cf. autor, ob. e p. cit.), sendo
meramente arbitrável.
Ainda que se abstraia a ideia de produzir no causador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007445-37.2015.8.26.0322 -Voto no
6
do mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado,
persiste a necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a
compensar a sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável
em contrário, a ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma
satisfação, moral ou psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o
sofrimento impingido.
Esta Câmara tem procurado, dentro do possível,
estabelecer critério objetivo de arbitramento de indenização, conforme
seja de pequena, média ou grande intensidade o dano moral, com base
na regra de experiência fundada no que habitualmente ocorre na psique
do homem médio. E bem certo é que se devem considerar certos
parâmetros para o fim de arbitramento da verba reparatória, como as
condições financeiras e sociais das partes e a intensidade do dano,
buscando-se, por meio da reparação, dar conforto psicológico à vítima e,
ao mesmo tempo, sancionar o causador do fato danoso, a fim de que
tome a devida cautela no exercício de sua atividade e evite a
reincidência.
Sopesados esses fatores e, presente a necessidade de
se atentar para que o arbitramento se opere sem abusos ou exageros, a
indenização fixada é elevada de R$ 12.000,00 para R$ 20.000,00 (com
atualização monetária, pela tabela prática deste Tribunal, a partir da data
deste acórdão), subsistindo, no mais, o que foi decidido pela sentença
recorrida.
O valor pretendido pelo autor em seu recurso adesivo
(equivalente a 100 salários mínimos) é excessivo, não podendo ele tirar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007445-37.2015.8.26.0322 -Voto no
7
proveito do ilícito, mas apenas receber uma indenização justa.
2.2. O art. 85, § 11, do CPC/2015 dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios definidos pela sentença
(em relação ao Banco-apelante) são majorados de 15% para 20% sobre o
valor da condenação.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso
do Banco-réu (com observação) e dá parcial provimento ao recurso
adesivo do autor.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator